Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-07.2023.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003061-07.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), EDSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 334.287.878-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1003061-07.2023.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante:

Banco J. Safra S.A.

Apelado:

Edson Silva do Nascimento

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 – AÇÃO REVISIONAL CONEXA – LIMITAÇÃO DOS JUROS DOS JUROS MORATÓRIOS E NULIDADE DA TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a
mora
, e acarreta a consequente improcedência da ação de
busca
e
apreensão
,
o que não se verifica no caso dos autos merecendo reforma a sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco J. Safra S.A.
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Edson Silva do Nascimento,
julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I e IV, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inexistência de decisão proferida no pleito revisional que seja capaz de elidir a mora, asseverando que a sentença proferida nos autos n. 1001538-96.2019.8.11.0051, apenas determinou a revisão dos juros de mora. Requer a reforma da sentença, ante a presença dos requisitos

para a continuidade do feito de busca e apreensão.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1003061-07.2023.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante:

Banco J. Safra S.A.

Apelado:

Edson Silva do Nascimento

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco J. Safra S.A. manejou ação de busca e apreensão em desfavor de Edson Silva do Nascimento,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I e IV, do CPC, entendendo pela descaracterização da mora e
m virtude do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios em sede da ação revisional (id. 205954271).

Inconformado, o apelante defende a inexistência de decisão proferida no pleito revisional que seja capaz de elidir a mora, asseverando que a sentença proferida nos autos n. 1001538-96.2019.8.11.0051, apenas determinou a revisão dos juros de mora. Requer a reforma da sentença, ante a presença dos requisitos

para a continuidade do feito de busca e apreensão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Digo isso porque a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS)
considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual
, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Neste sentido, colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.

(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

In casu
, compulsando a ação revisional manejada pelo apelado, vê-se que o contrato foi revisionado para, em 1ª instância “
declarar a nulidade dos juros moratórios à taxa de 0,3212% ao dia, correspondentes ao total de 9% ao mês
” (id. 169752243 – daqueles autos), e no julgamento do apelo que interpôs, determinou-se a restituição simples do seguro prestamista (id. 188509164).

Ou seja, não houve reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização, não bastando a parcial procedência do feito revisional para elidir a mora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença combatida merece ser cassada, determinando o regular processamento dos autos na origem com a devida análise do pedido liminar pretendido pelo banco.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024